Tribunal: STF
Processo: Rcl 671
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL QUE
SUPOSTAMENTE TERIA DESRESPEITADO DECISÃO DESTA CORTE TRANSITADO EM
JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 734 DA SÚMULA DESTA CORTE. NÃO
PROVIMENTO.
1.      A reclamante visa à reforma de sentença de
cumprimento que alega ter violado a decisão desta Corte no RE n.
95.085.  Realiza entretanto a impugnação após o transito em julgado
do ato, apenas na fase de embargos à execução.
2.      Pretensão
incabível na via estreita da reclamação. Precedentes.
3.      Agravo
regimental desprovido.